Tribunal: TJSP
Processo: 0014734-93.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Ajudante de limpeza – Doença ocupacional (LER/DORT) - Membros superiores - Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-científico – Auxílio-doença indevido - Sentença de procedência reformada – Pedido julgado improcedente - Recurso voluntário autárquico, e oficial, providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014734-93.2012.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
voluntário autárquico e oficial. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014734-93.2012.8.26.0564 -Voto no 13.361
2
Apelação Cível no 0014734-93.2012.8.26.0564
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Raimunda Pereira da Silva
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 13.361
Acidente do trabalho – Ajudante de limpeza – Doença
ocupacional (LER/DORT) - Membros superiores - Laudo
conclusivo para ausência de incapacidade laborativa –
Perícia não contrariada por nenhum outro trabalho técnico-
científico – Auxílio-doença indevido - Sentença de
procedência reformada – Pedido julgado improcedente -
Recurso voluntário autárquico, e oficial, providos.
A r. sentença de fls. 158/162, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Raimunda Pereira da Silva para condenar
o INSS a pagar-lhe auxílio-doença no valor de 91%,na forma letal, e demais
consectários.
Inconformado, recorre o INSS (fls. 168/173), requerendo a
inversão do julgado, vez que a despeito de ter o experto confirmado a presença de
lesões nos ombros e nos punhos, e confirmado o nexo causal apenas em relação aos
males dos punhos, tal moléstia é leve, passível de melhora com fisioterapia, e
entende não estarem presentes, no caso, todos os requisitos necessários à concessão
do benefício acidentário, posto cediço que no meio médico, os casos mais leves de
LER são tratáveis sem a necessidade de afastamento do trabalho, bastando utilização
de anti-inflamatório, e o jurisperito, por seu turno, não esclareceu porque o
tratamento medicamentoso seria insuficiente.
Processado o recurso, a parte autora apresentou contrarrazões.
Houve recurso de ofício.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C.
Câmara para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação da
incapacidade e nexo causal, investigados de forma insuficiente na anterior produzida
em primeira instância (fls. 187/190), sobre cujo novo trabalho o Instituto concordou
(fls. 325), ausente manifestação pela autora.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
A pretensão da autora lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, vez que durante todo o período em que
trabalhou na empresa, exerceu a função de auxiliar de limpeza, sendo que suas
atividades exigiam-lhe movimentos repetitivos, situação que acabou acarretando
sequelas nos membros superiores(síndrome do túnel do carpo que reduzem sua
capacidade laborativa, razão pela qual requer a concessão de indenização na
proporção de 50% sobre o salário vigente na função, a partir da propositura da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014734-93.2012.8.26.0564 -Voto no 13.361
3
A demanda foi proposta no dia 28/03/2012, sendo que o
Instituto, regularmente citado, ofertou contestação.
Não há notícia de emissão de CAT nos autos, sendo que há a
informação de que a obreira gozou dois auxílios-doença previdenciários: 1) NB
504.286.347-4, de 24/08/2004 a 06/07/2005 fls. 75), CID M70 Transtornos dos
tecidos moles (fls. 80), e 2) NB 514.809.959-0, de 15/09/2005 a 22/09/2007 (fls.
81), CID G560 Síndrome do túnel do carpo (fls. 87).
A despeito de toda a argumentação exposta nas razões
recursais, temos que a prova pericial renovada não é favorável para a obreira.
Com efeito, no novo laudo pericial de fls. 261/271, o
profissional nomeado pela Corta verificou, segundo o exame físico, apenas “Tender
Points presentes nas seguintes localizações: a) Trapézio; b) supraespinhoso; c)
segunda junção costo condral; d) epicôndilo lateral; e) trocantérico” (fls. 266),
revelando-se normal o exame nos demais segmentos dos membros superiores (fls.
266/267).
Atestou
ainda,
como
diagnóstico,
consideradas
a
documentação médica e administrativa e exames complementares, que “o exame
clínico não constatou sinais objetivos da síndrome do túnel do carpo” (fls. 270) e
“sintomatologia da síndrome de fibromialgia” (fls. 271).
Afirmou também que “o motivo que ensejou o afastamento do
trabalho, síndrome do túnel do carpo, não resultou em sequelas funcionais” (fls.
270), e que a “síndrome de fibromialgia, caracterizada pela história clínica e
presença de pontos dolorosos ao exame físico”, em relação a tal mal “Não há nexo
causal entre a fibromialgia e o trabalho” (fls. 271).
Por fim, concluiu que “Não foram constatadas sequelas
funcionais em membros superiores ou da síndrome do túnel do carpo” (fls. 272),
inclusive em relação à síndrome de fibromialgia (fls. 271).
Não é demais destacar que a síndrome de fibromialgia não
integra o pedido inicial, não constituindo, portanto, objeto da demanda.
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a inexistência de
sequelas nos membros superiores da autora que a incapacitem, de alguma forma,
para o labor.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Uma vez inexistente a incapacidade laborativa, ainda que
presente o nexo causal, nenhuma indenização acidentária é devida. Neste sentido, a
jurisprudência:
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE -
DOENÇA - MAL DA COLUNA - HÉRNIA
DISCAL - MOLÉSTIA PASSÍVEL DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014734-93.2012.8.26.0564 -Voto no 13.361
4
TRATAMENTO DESCABIMENTO. Não
ficando
comprovada
a
incapacidade
laborativa, advinda de problema colunar
(hérnia de disco), não há que se falar em
concessão
de
benefício
de
natureza
acidentária. A Lei Acidentária não indeniza
lesões,
mas
sequelas
definitivas
e
permanentes, havidas no curso do exercício
do trabalho e que repercutam na eficiência da
atividade
laborativa.
(Ap.
s/
Rev.
714.304-00/1, 11a Câm. - Rel. Juiz Artur
Marques j. 09/06/2003).
Anoto que, conforme já decidiu esta Câmara “para a
concessão do benefício acidentário é imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional
dela resultante. A ausência de qualquer um destes requisitos não autoriza a
concessão de tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6, Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Diante disso, tenho que a r. sentença merece ser reformada
para julgar improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do atual
Código de Processo Civil, sem condenação nas verbas de sucumbência diante da
isenção a que alude o artigo 129, § único, da Lei no 8.213/91.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso
voluntário autárquico e oficial.

JOÃO ANTUNES
Relator